Tribunal: TJDFT
Processo: 0708828-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708828-35.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: NAIARA BARBOSA DE SOUSA MARINHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. A devedora agrava contra a decisão da 9a Vara Cível de Brasília (Proc. 0709170-82.2020.8.07.0001 – id 185973435) que, em cumprimento de sentença, deferiu a penhora salarial de 30% dos seus rendimentos líquidos, abatidos os descontos compulsórios, até o limite da dívida e determinou, após a preclusão, oficiar ao órgão empregador para proceder ao desconto. Alega, em suma, a impenhorabilidade das verbas salariais e que a penhora no percentual fixado compromete sua subsistência e de sua família, ressaltando que a dívida não tem natureza alimentar. Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Não há perigo de dano que justifique a liminar, pois o Juízo a quo condicionou à preclusão a expedição ao órgão pagador da agravante para que proceda ao desconto em folha de pagamento da verba penhorada. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 8 de março de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR